Tribunal: TJDFT
Processo: 0736085-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736085-66.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., LUIS FELIPE CARVALHO BOCAYUVA APELADO: LUIS FELIPE CARVALHO BOCAYUVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação adesiva interposto por Luís Felipe Carvalho Bocayuva (autor) contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Brasília/DF que, na ação de conhecimento por si ajuizada contra Banco Bradesco Financiamentos S.A., confirmou a tutela de urgência, julgando parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito de R$ 55.548,78 imputado ao autor (oriundo do contrato n. 3615945618) e condenar o réu a pagar-lhe R$ 6.000,00, a título de danos extrapatrimoniais. O autor/apelante não recolheu o preparo recursal, na medida em não anexou respectiva guia de recolhimento das custas processuais (id 61814844). O Código de Processo Civil, artigo 1.007, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Aquele que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o apelo declarado deserto. O recorrente deve comprovar o pagamento do preparo recursal mediante a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais acompanhado da guia de recolhimento, de modo a permitir a aferição da correspondência entre os códigos de barras presentes nos documentos. No ponto, tenho por ineficaz o recolhimento. Intime-se o apelante, Luís Felipe Carvalho Bocayuva, para o novo recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator